Tribunal: TCU
Processo: 010.224/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto Reconstrução e recuperação de casas, pontes, bueiros, estradas e pavimentação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados para reconstrução e recuperação de casas, pontes, bueiros, estradas e pavimentação no município de Jaboti/PR, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e arquivar o processo; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis.